Tribunal: TJSP
Processo: 2214375-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Férias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública – Decisão agravada que determinou a incidência da Lei Estadual no 17.205/19 para fins de expedição de requisitório de pequeno valor – Insurgência - Cabimento - Inaplicabilidade da Lei no 17.205/2019 à espécie, visto que o título judicial exequendo transitou em julgado anteriormente à sua entrada em vigor, sob pena de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública – Decisão agravada que determinou a incidência da Lei Estadual no 17.205/19 para fins de expedição de requisitório de pequeno valor – Insurgência - Cabimento - Inaplicabilidade da Lei no 17.205/2019 à espécie, visto que o título judicial exequendo transitou em julgado anteriormente à sua entrada em vigor, sob pena de ofensa à coisa julgada (art. 5o, XXXVI, CF/88 e art. 6o, caput e §3o, da LINDB) – Inteligência do decidido no RE 646.313/PI - Precedentes desta Primeira Câmara de Direito Público – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214375-90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IRANI
DO PRADO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214375-90.2020.8.26.0000 -Voto no 12306
2
VOTO No 12306
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2214375-90.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: IRANI DO PRADO
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador de Primeiro Grau: Maricy Maraldi
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de
sentença em face da Fazenda Pública – Decisão agravada
que determinou a incidência da Lei Estadual no
17.205/19 para fins de expedição de requisitório de
pequeno
valor
–
Insurgência
-
Cabimento
-
Inaplicabilidade da Lei no 17.205/2019 à espécie, visto
que o título judicial exequendo transitou em julgado
anteriormente à sua entrada em vigor, sob pena de
ofensa à coisa julgada (art. 5o, XXXVI, CF/88 e art. 6o,
caput e §3o, da LINDB) – Inteligência do decidido no RE
646.313/PI - Precedentes desta Primeira Câmara de
Direito Público – Decisão reformada – Recurso provido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, no bojo do Cumprimento de Sentença no
0013342-89.2018.8.26.0053/02, determinou a incidência da Lei Estadual no
17.205/19, para fins de expedição de Requisitório de Pequeno Valor – RPV.
Narra a agravante, em síntese, que, de acordo com a
liquidação do julgado, faz jus a valor dentro do limite legal estabelecido antes do
advento da Lei Estadual no 17.205/19. Alega que a norma estadual somente poderá
incidir sobre os títulos judiciais com trânsito em julgado a partir de sua vigência, o
que não é o caso dos autos, sob pena de violação à segurança jurídica, ao direito
adquirido e ao ato jurídico perfeito.
Requer o provimento do recurso, e a reforma da decisão
recorrida, afastando-se a incidência da Lei Estadual no 17.205/19.
A Fazenda Estadual ofereceu contraminuta de fls.
14/19, em que combate os argumentos expostos na peça vestibular.
É o relatório. DECIDO.
O exame dos autos revela que a sentença, ora em
execução, transitou em julgado anteriormente à entrada em vigor da Lei Estadual no
17.2015, de 07 de novembro de 2019, que elevou para 440,214851 UFESPs o limite
para obrigações de pequeno valor, de modo que não há como aplicar a norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214375-90.2020.8.26.0000 -Voto no 12306
3
estadual à hipótese em tela.
O fato de o artigo 2o da Lei Estadual no 17.205/19
asseverar que a lei tem efeitos imediatos, não significa que eles sejam “ex tunc”, de
modo a alcançar situações jurídicas já consolidadas, mas sim “ex nunc”, com efeitos
imediatos para situações jurídicas futuras, com trânsito em julgado a partir de sua
vigência.
Entender de outro modo poderia levar à violação da
coisa julgada, garantia inscrita no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal e
cuja sistemática encontra-se estabelecida pela Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro – LINDB (Decreto-Lei no 4.657/42), que prescreve que:
“Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral,
respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido
e a coisa julgada.
(...)
§ 3o Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão
judicial de que já não caiba recurso.”
Nesta linha, em caso análogo, já decidiu o Supremo
Tribunal Federal, no RE 646.313/PI:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO
LOCAL QUE DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO
VALOR (CF, ART. 100, § 3o) – APLICABILIDADE
IMEDIATA, DESDE QUE OBSERVADAS SITUAÇÕES
JURÍDICAS
JÁ
CONSOLIDADAS
NO
TEMPO
(DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO
E COISA JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO
POSTULADO
DA
SEGURANÇA
JURÍDICA
–
CONDENAÇÃO JUDICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
TRANSITADA
EM
JULGADO
EM
MOMENTO
ANTERIOR AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI
ESTADUAL
QUE
REDUZIU
O
VALOR
DAS
OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA,
SUBMETENDO-AS,
EM
FACE
DOS
NOVOS
PARÂMETROS,
AO REGIME ORDINÁRIO DE
PRECATÓRIOS,
EM
DETRIMENTO
DA
UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DA REQUISIÇÃO
DE PEQUENO VALOR (RPV) – AS NORMAS
ESTATAIS,
TANTO
DE
DIREITO
MATERIAL
QUANTO DE DIREITO PROCESSUAL, NÃO PODEM
RETROAGIR
PARA
AFETAR
(OU
PARA
DESCONSTITUIR)
SITUAÇÕES
JURÍDICAS
PREVIAMENTE DEFINIDAS COM FUNDAMENTO
NO
ORDENAMENTO
POSITIVO
ENTÃO
APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS NO ART.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214375-90.2020.8.26.0000 -Voto no 12306
4
87
DO
ADCT)
–
RECURSO
DE
AGRAVO
IMPROVIDO.” (Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.11.14)
Neste sentido, inclusive, decidiu-se no Agravo de
Instrumento no 3004379-69.2019.8.26.0000, do qual fui relator.
E também não é outro o entendimento desta Primeira
Câmara de Direito Público, conforme se extrai dos seguintes julgados:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução contra a
Fazenda Pública - Obrigação de pequeno de valor -
Limite legal - O enquadramento do crédito como de
pequeno valor se dá na data do trânsito em julgado do
título executivo e não da expedição do ofício
requisitório - A Lei Estadual no 17.205/19, que alterou
o valor máximo para pagamento mediante RPV, é
posterior ao trânsito em julgado do título executivo,
portanto, os créditos individuais apresentados por cada
credor devem ser considerados como de pequeno valor
- Precedentes - Afastamento da Lei Estadual no
17.205/19 mantida, alterada a fundamentação da r.
decisão agravada - Recurso não provido”. (Agravo de
Instrumento no 3000057-69.2020.8.26.0000, Rel. Des.
Luís Francisco Aguilar Cortez, j. 21.2.20)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de
sentença em face da Fazenda Pública - Fase de
expedição de ofício requisitório - Superveniência da
Lei Estadual no 17.205/2019, que altera o limite para
pagamento de obrigações de pequeno valor - Decisão
recorrida que não a aplica à presente execução em
curso - Admissibilidade - Orientação jurisprudencial
que impede a aplicação retroativa de leis de entes
federativos que alteram o limite constitucional das
obrigações de pequeno valor, aos processos que já
tiveram título executivo transitado em julgado,
fundamentada no princípio da irretroatividade dos
efeitos legais - Repercussão geral na matéria
reconhecida no STF, pendente de julgamento - Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravo de
Instrumento mo 2008714-17.2020.8.26.0000, rel. Des.
Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito
Público, j. 12/02/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA - REQUISIÇAO DE PEQUENO
VALOR - Pretensão da executada de fazer incidir Lei
Estadual no 17.205/2019 que reduziu o valor das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214375-90.2020.8.26.0000 -Voto no 12306
5
requisições de pequeno valor para R$11.678,90 -
Decisão que indeferiu pretensão que deve ser mantida -
Trânsito em julgado do titulo executivo que ocorreu em
data anterior - Entendimento do Supremo Tribunal
Federal de que há violação à segurança jurídica
aplicável de regime de execução distinto do vigente da
prolação da decisão exequente - Decisão que
determinou expedição de OPV proferida, ademais, em
data anterior à vigência da lei - Inexistência de
declaração de inconstitucionalidade, remetendo-se a
questão de sucessão de leis no tempo que dispensa
observância da súmula vinculante no 10 do Supremo
Tribunal Federal e artigo 97 da Constituição Federal -
Inexistência de determinação de suspensão dos
processos sob abrigo do tema no 792 do Supremo
Tribunal Federal. Recurso não provido”. (Agravo de
Instrumento no 2288875-64.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Rubens Rihl, j. 13.2.20)
Em suma, sob qualquer ângulo que se examine a
questão, o recurso comporta provimento, reformando-se a decisão recorrida, de modo
a afastar a incidência da Lei Estadual no 17.205/19 na execução de origem.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido
decidida.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto, DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos acima delineados.

MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator